Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710901-85.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ROBERTO CESAR CORREA, RG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FIANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE PROVAS. I – A sentença proferida sem produção de prova pericial não incide em cerceamento de defesa quando a própria parte manifesta desinteresse na produção da prova, pleiteando o julgamento antecipado da lide. II – A empresa irregularmente dissolvida possui legitimidade passiva para a execução extrajudicial de contrato por ela celebrado. Aplicação da teoria da asserção. III – A nulidade da fiança apenas pode ser requerida pelo cônjuge que não a assinou, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais. Precedentes do eg. STJ. IV – A existência de nulidade do negócio jurídico por dolo ou lesão, assim como o excesso de execução por aplicação de juros abusivos, demanda prova do embargante, conforme disciplina o art. 373, inc. I, do CPC. V - Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 104, 330 e 373, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a ação executória perece de aspecto fundamental para o seu prosseguimento. Destacam que carece de assinatura de outorga uxória. Nesse sentido, pugnam pela extinção do feito. Ademais, apontam a existência de malferimento aos artigos 835 e 836, ambos do Código de Processo Civil, sem indicar as razões jurídicas da alega ofensa. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID 49623719). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2312053/GO, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/4/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colheriam os insurgentes em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 104, 330 e 373, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal nos moldes apresentados pela referida parte necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar seguimento ao apelo fundado na alegada inobservância aos artigos 835 e 836, ambos do Código de Processo Civil. A respeito “é aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma” (AgRg no AREsp 798.531/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14/3/2018). No mesmo sentido, destaca-se o AREsp 1.528.293/DF (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/8/2019), e decisão monocrática proferida no AREsp 234923/SP, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 3/8/2023. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005